Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-19.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706959-19.2020.8.07.0019 RECORRENTE: EDUARDO DE JESUS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEGATIVA DE AUTORIA AFASTADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE. UM OITAVO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉUS REINCIDENTES. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, do CP). O primeiro réu impugna a valoração negativa da conduta social e a agravante da reincidência, pleiteando, alternativamente, aplicação de fração mais benéfica na dosimetria. O segundo réu pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, revisão da dosimetria e do regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar se há provas suficientes para condenação do réu Eduardo; (ii) examinar a tipicidade da conduta; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da conduta social e à fração de aumento na primeira fase, assim como a aplicação da agravante da reincidência; (iv) definir o regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade da tentativa de furto qualificado restam comprovadas por elementos robustos, inclusive reconhecimento por testemunhas, vínculo temporal com furtos consumados com o mesmo modus operandi, e apreensão de instrumentos utilizados nos crimes, afastando a tese de negativa de autoria de Eduardo. 4. A conduta dos réus configura atos executórios e não meros atos preparatórios, uma vez que houve rompimento de obstáculo e tentativa de ingresso na residência, sendo, portanto, típica a conduta atribuída aos acusados. 5. A valoração negativa da conduta social é fundamentada na prática do crime durante cumprimento de pena anterior, revelando desprezo à função ressocializadora da sanção penal, nos termos da jurisprudência do STJ. 6. A exasperação da pena-base com adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é compatível com os parâmetros jurisprudenciais e atende aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. 7. O regime inicial fechado é cabível para réu reincidente e com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo diante de pena inferior a 4 (quatro) anos. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, 59 e 155, § 4o, inciso IV, todos do Código Penal e 386, inciso V, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas suficientes para a comprovação da autoria e materialidade delitivas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 14, inciso II, 59 e 155, § 4o, inciso IV, todos do Código Penal e 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004